Tribunal: TJDFT
Processo: 0004224-86.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. ESTATUDO DO IDOSO. TEMA 1.016/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. MÉDIA DOS PERCENTUAIS PRATICADOS NO MERCADO. PAINEL DA ANS. SEM PREJUÍZO DE APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.

2. Recentemente, a Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 1.016, aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC, bem como definiu que a melhor interpretação do art. 3°, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada. Precedentes sob o rito dos recursos repetitivos.

2.1. Ademais, a Resolução Normativa ANS n. 63/2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, quais sejam: (i) a adoção de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

2.2. Impende ressaltar que a expressão “variação acumulada” inserida na Resolução Normativa ANS no 63 (art. 3o) não pode ser entendida como simples somatório dos percentuais, tratando-se de operação própria da matemática financeira e econômica que demanda a utilização de fórmulas, notadamente, relacionadas aos juros compostos e suas variações ao longo de determinado período.

3. Deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as normas da ANS (Resolução Normativa no 63/2003), for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado em comparação ao índice que vinha sendo aplicado.

4. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade. Entre os possíveis critérios para definição de índice está a média geral dos preços praticado em dado período pelos planos coletivos, a qual consta na base de dados da ANS (“Painel de Reajustes de Planos Coletivos”), sem prejuízo de posterior revisão por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.

5. Apelação conhecida e provida em parte.